Tribunal: TJES
Processo: 0000351-16.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-16.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL LOURO LOPES

APELADO: GERALDO LAZARO MOREIRA DE LACERDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA SELIC A PARTIR DA PACTUAÇÃO. MORA
EX RE
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os elementos dos autos, especialmente o teor do depoimento pessoal prestado pelo próprio recorrente, evidenciam que o empréstimo foi contraído apenas pelo primeiro apelado, Geraldo Lázaro. O fato de o filho de Geraldo Lázaro, Diego Lopes, comumente participar da gestão dos negócios de seu genitor, não o torna responsável pelo pagamento do empréstimo tomado apenas por seu pai, em ato do qual não participou.

2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
No mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio.
”. (REsp n. 2.076.433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

3.
Quanto à taxa a que se refere o art. 406 do CC, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que trata-se da taxa SELIC (Temas nº 99 e 112).

4. O empréstimo deveria ser pago 06 (seis) meses após sua pactuação, de forma que tratava-se de obrigação positiva e líquida, com termo final determinado, incidindo juros de mora a partir do vencimento, por se tratar de mora
ex re
, pela Taxa Selic, por ser a taxa a que se refere o art. 406 do CC.

5.
Incabível a redução da verba honorária sucumbencial devida pelo apelante, pois fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

6. Nos termos do art. 368 do CC, o instituto da compensação pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que não ocorre no presente caso, pois enquanto o apelante é credor do apelado Geraldo Lázaro, por outro lado, é devedor do advogado do apelado Diego Lopes, o que impede a pretendida compensação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000351-16.2020.8.08.0020

Apelante: Ezequiel Louro Lopes

Apelados: Geraldo Lazaro Moreira de Lacerda e Diego Lopes de Lacerda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Ezequiel Louro Lopes contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Geraldo Lazaro Moreira de Lacerda e Diego Lopes de Lacerda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para “
2.
CONDENAR
o 1º requerido, a pagar a parte autora a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), que deverá ser acrescida
de juros pela taxa SELIC, a contar da citação,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3.
CONDENAR
, ainda, o 1º requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, eis que
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça. (...)
CONDENAR,
o autor ao pagamento

de honorários advocatícios ao patrono do 2º requerido, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões o apelante alega, em síntese, que (a) o recorrido Diego sempre toma a frente nos negócios de seu pai e, diferente do que tentam os recorridos demonstrar, os negócios de um sempre foram ligados aos do outro, evidenciando sua legitimidade passiva; (b) em se tratando de obrigação líquida e certa, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da dívida, até o seu efetivo pagamento, na forma do art. 397 do CC; (c) ainda que se entenda que não houve determinação de prazo para o empréstimo em questão, o CC trata claramente de como deve se proceder, nos termos do inciso II, do art. 592; (d) conforme alegado pelo recorrente, admitido pelos recorridos e confirmado pelas provas produzidas em audiência, o empréstimo em questão fora realizado no dia 02/12/2016, o prazo estipulado para pagamento fora o de 6 (seis) meses; (e) caso mantidos, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos, devendo ser aplicado instituto da compensação, de forma que os honorários de sucumbência por ele devidos sejam pagos após o recebimento dos valores objeto da condenação.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apesar das alegações do apelante relativas à legitimidade passiva do segundo apelado, Diego Lopes, os elementos dos autos, especialmente o teor do depoimento pessoal prestado pelo próprio recorrente, evidenciam que o empréstimo foi contraído apenas pelo primeiro apelado, Geraldo Lázaro.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o apelante afirmou que o pedido de empréstimo foi feito por Geraldo Lázaro, sendo o depósito efetuado na conta bancária de sua titularidade, como faz prova o comprovante que instrui a petição inicial.

O fato de o filho de Geraldo Lázaro, Diego Lopes, comumente participar da gestão dos negócios de seu genitor, não o torna responsável pelo pagamento do empréstimo tomado apenas por seu pai, em ato do qual não participou.

Quanto à forma de atualização do valor emprestado, razão assiste em parte ao apelante.

Restou incontroverso nos autos que o primeiro apelado, Geraldo Lázaro, contraiu empréstimo junto ao apelante, Ezequiel Louro Lopes, em 02.12.2016, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), restando pactuada a incidência de juros remuneratórios de 3% (três por cento) ao mês, durante seis meses.

Segundo afirmou o recorrido, a pactuação deu ensejo à emissão de uma nota promissória no valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), com vencimento em junho de 2017. A referida nota promissória, contudo, não foi apresentada nos autos, pois, segundo o apelante, foi extraviada.

Conforme afirmou o apelante, o valor deveria ser pago 06 (seis) meses após o empréstimo, o que foi corroborado pela cópia da mensagem que acompanhou a contestação.

Em seu depoimento pessoal o recorrente confirmou a pactuação de juros remuneratórios de 3% (três por cento) ao mês durante 06 (seis) meses, findo os quais o pagamento seria devido. O recorrido confirma o mútuo feneratício, mas questiona a legalidade dos juros remuneratórios cobrados.

Pois bem. Ao proferir a sentença apelada o magistrado de 1º grau limitou-se a determinar a incidência de juros moratórios após a citação, pela taxa selic, deixando de determinar a incidência de juros remuneratórios, apesar de pactuados.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
No mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio.
”. (REsp n. 2.076.433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Nos termos do art. 591 do CC, “
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual
.”.

Quanto à taxa a que se refere o art. 406 do CC, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que trata-se da taxa SELIC (Temas nº 99 e 112).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUROS DE MORA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TAXA SELIC.

1 - Na vigência do Código Civil de 2002, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. Temas 99 e 112/STJ.

2 - Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.028.543/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Portanto, tendo em vista que os juros remuneratórios não poderão exceder a taxa prevista no art. 406 do CC e, sendo esta a Selic, impõe-se a reforma da sentença, a fim de determinar a incidência de juros remuneratórios, pela taxa Selic, por 06 (seis) meses, desde a data do empréstimo, a saber, 02.12.2016.

Quanto aos juros moratórios, deve ser aplicado o art. 397 do CC, segundo o qual “
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

Afinal, como visto, o empréstimo deveria ser pago 06 (seis) meses após sua pactuação, de forma que tratava-se de obrigação positiva e líquida, com termo final determinado, incidindo juros de mora a partir do vencimento, por se tratar de mora
ex re
, pela Taxa Selic, por ser a taxa a que se refere o art. 406 do CC.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. JUROS. MORA EX RE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (AgRg no REsp n. 1.333.791/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/3/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.744.329/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DA DÍVIDA. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CONTADOS DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. STJ, em mais de uma oportunidade, já teve a oportunidade de concluir que “ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material” (EAREsp n. 502.132/RS). 2. Deve ser mantida a Sentença de procedência do pedido monitório quando a conclusão nela contra encontra-se em harmonia com a orientação pacífica do c. STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº
0003011-61.2018.8.08.0049, Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2023)

Apenas a título de esclarecimento destaco que “
Esta Primeira Câmara Cível e o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido de forma reiterada acerca dos juros de mora utilizar a taxa SELIC, não podendo ser cumulados com correção monetária, sob pena de bis in idem, tendo em vista que já engloba juros e correção.
” (Apelação Cível nº
5004454-71.2021.8.08.0011, Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2023)

Sem razão o apelante ao se insurgir em relação aos honorários sucumbenciais devidos em favor do apelado
Diego Lopes de Lacerda.

Incabível a redução da verba honorária, pois fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC e incabível a pretendida compensação com os valores a serem pagos pelo apelado Geraldo Lazaro em razão da condenação imposta nestes autos.

Afinal, nos termos do art. 368 do CC, o instituto da compensação pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que não ocorre no presente caso, pois enquanto o apelante é credor do apelado Geraldo Lázaro, por outro lado, é devedor do advogado do apelado Diego Lopes, o que impede a pretendida compensação.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar o apelado Geraldo Lázaro a pagar à parte autora a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescida
de juros pela taxa SELIC a contar da data do empréstimo, a saber, 02.12.2016,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.